Tribunal: TJMT
Processo: 1025285-18.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025285-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDILENE DA SILVA MARQUES - CPF: 002.762.521-44 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ - CPF: 039.752.495-10 (ADVOGADO), FACTA SEGURADORA S/A - CNPJ: 33.493.756/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025285-18.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Valdilene da Silva Marques

Recorrido(s):

Facta Seguradora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

3. A controvérsia devolvida a esta Turma diz respeito à alegada nulidade da contratação do seguro vinculado à CCB nº 80173357, formalizada em
01/07/2024
, sob a tese de venda casada, ausência de consentimento e violação ao dever de informação. O recurso insiste em que houve contratação compulsória, sem opção real de recusa, sustentando que a simultaneidade entre empréstimo e seguro, o uso de selfie única e a integração das empresas do mesmo grupo econômico afastariam a higidez da manifestação volitiva. Pretende, ainda, restituição em dobro e reparação moral.

4. Consta dos autos que a autora firmou
contrato de empréstimo consignado
com a Facta Financeira no valor total financiado de
R$ 3.376,44
, do qual
R$ 359,13
se referem ao prêmio único financiado do “Microsseguros de Pessoas”. Nos
Dados do Seguro
, inseridos no mesmo termo contratual, há campo próprio para a escolha do consumidor, marcado expressamente como
“Seguro prestamista: SIM – Forma de pagamento: FINANCIADO – Apólice nº 126120240116011917153”
, tudo registrado em documento eletrônico que contém sua
assinatura digital
, endereço IP e
geolocalização específica
, registrada em
01/07/2024
, às 17h40min53s, conforme demonstrado na trilha de auditoria constante dos autos. Esses elementos foram utilizados como base pelo juízo de origem e se encontram novamente confirmados pelo exame direto do documento.

5. A tese de venda casada carece de suporte concreto. Embora a seguradora pertença ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, a mera vinculação societária não basta para caracterizar prática abusiva, nos termos do Tema 972/STJ, que somente considera ilícita a contratação quando houver imposição, ausência de possibilidade real de escolha ou ausência absoluta de informação. No caso, o contrato traz campo de opção marcado como “SIM”, com destaque do valor do seguro e indicação clara da apólice, inexistindo qualquer elemento que demonstre que a autora teria sido compelida, ou que teria solicitado contratação sem o seguro e recebido negativa.

6. Além disso, a alegação de ausência de liberdade de escolha, não é corroborada por qualquer prova efetiva. Ao contrário, os documentos apontam para a adesão expressa e individualizada ao produto. Não há gravações, mensagens, prints ou qualquer prova de induzimento, tampouco demonstração de que o crédito teria sido condicionado à aquisição do seguro.

7. A pretensão de danos morais também não prospera. Não havendo irregularidade na contratação, tampouco falha no atendimento ou resistência ilegítima prolongada, não se configura violação aos direitos da personalidade.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025